Tribunal: TJMT
Processo: 1003756-55.2020.8.11.0086
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRIBUIÇÃO FETHAB. RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA OS CONTRIBUINTES ABRIGADOS PELO DIFERIMENTO DO ICMS. TRANSPORTE DE CABEÇAS DE GADO. NOTA FISCAL. RECOLHIMENTO NÃO DEMONSTRADO. OPOSIÇÃO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, §2o DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE N. 11/2021. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC). 2- O pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais é condição para a concessão e manutenção do credenciamento ao regime especial e diferenciado de exportação (diferimento do ICMS), conforme estabelece o Decreto no 1.262/2017. 3- Inexiste comprovação de que o DAR-1/AUT e o comprovante de pagamento anexado no ID 194406762 se refiram às 36 (trinta e seis) cabeças de gado, uma vez que não há especificação nas notas fiscais e GTAs, em desacordo com o Decreto no 1.261/2000. 4- “§ 2o Adotado o “Juízo 100% Digital”, as partes poderão retratar-se dessa escolha, por uma única vez, até a prolação da sentença, preservados todos os atos processuais já praticados.” Grifei (ART. 3o, §2o DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE N. 11/2021). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003756-55.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SERGIO MARTINS VILLELA - CPF: 175.166.018-45 (RECORRENTE), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO - SEFAZ (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024